Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722660-51.2023.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDUARDO ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ZILDA SILVEIRA DE SOUSA ALVES DESPACHO À apelante-ré para que se manifeste sobre eventuais ausência de impugnação específica e inovação recursal, suscitadas em contrarrazões (id. 70436440), no prazo de cinco dias, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Após, retornem os autos, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para parecer. P. I. Brasília - DF, 2 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora